Tribunal: TJDFT
Processo: 0731290-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0731290-88.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: POLISYSTEM INFORMÁTICA LTDA - ME, POLY INFORMÁTICA LTDA - ME AGRAVADOS: DOMINUS TECNOLOGIA E SERVIÇOS - EIRELI - ME, CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ IMBROISI FILHO DESPACHO POLY INFORMÁTICA LTDA. ME. e POLISYSTEM INFORMÁTICA LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de cláusulas contratuais, que foi prequestionada e que deve ser afastado o óbice dos enunciados 5 e 211, ambos da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026